Tribunal: TJDFT
Processo: 0005577-82.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0005577-82.2017.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELE CRISTINA LEONARDO CUNHA APELADO: CIRO FERREIRA ALBERNAS D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por DANIELE CRISTINA LEONARDO CUNHA em face da sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por CIRO FERREIRA ALBERNAS em seu desfavor. Roga a apelante pelo provimento do recurso, sob o argumento que, considerando ser possuidora de boa-fé, a indenização das benfeitorias e, por conseguinte, o direito de retenção pelo valor das mesmas hão de ser reconhecidos. Defende, ainda, o seu direito à moradia. Lado outro, o recorrido, no bojo das contrarrazões, pugna pela não concessão do efeito suspensivo ao apelo. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se: a) a Apelante para que se manifeste acerca do possível conhecimento parcial do apelo no que se referem ao direito de retenção e à moradia por inovação recursal; e b) o Apelado para que se manifeste acerca do não conhecimento do pedido feito em contrarrazões por inadequação da via eleita. Após, venham novamente os autos conclusos. Prazo: 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2019 15:59:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador